Tribunal: TJPA
Processo: 0012293-11.2016.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012293-11.2016.8.14.0055

APELANTE: JOSE MIZAEL CAMPOS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E REDUÇÃO DA FRAÇÃO PELA INCIDENCIA DA CAUSA DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Atinentes aos fatos delineados, mantenho a culpabilidade como desfavorável, uma vez que a conduta do acusado extrapola da normal, quando premeditou o roubo em comum acordo com seus comparsas, o qual inclusive entrou em uma das residências rendendo a vítima Jasiel ao lado de sua família, bem como entrou na residência de Shuji Honda, dando-lhe uma gravata e colocando uma arma de fogo contra sua cabeça.

Embora mantida como desfavorável a circunstância de culpabilidade, readéquo a pena base fixada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, considerando a fração de 1/6 utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na 2ª fase, mantenho a redução da pena pela atenuante de confissão em 6 (seis) meses, restando o quantum de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na 3ª fase, pela incidência de causa de aumento, relativo ao uso da arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, I, II e V do CPB), o magistrado majorou a pena da 1⁄2, no entanto, assiste razão à defesa a utilização de patamar menor, considerando que o magistrado utilizou o porta de arma de fogo, na 1ª fase da pena base, para considerar a culpabilidade como negativa, devendo assim a pena ser aumentada em 1/3, restando fixada desta forma, definitivamente em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

JOSE MIZAEL CAMPOS DE LIMA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Pará que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou JOSE MIZAEL CAMPOS DE LIMA

a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorre da decisão em que pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal, bem como redução do patamar fixado na terceira fase de dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que sejam revistas as circunstâncias judiciais, bem como reduzido o
quantum
na terceira fase da dosimetria.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Pugna a defesa pela redução da pena-base fixada ao apelante na primeira fase da dosimetria da pena, para o mínimo legal e pela redução do quantum de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, para o patamar mínimo.

Com relação a pena, é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu, o magistrado sopesou como desfavorável o vetor da culpabilidade – “
o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice médio de reprovabilidade em sua conduta, uma vez eu, inclusive portava arma e manteve conduta relevante em toda a empreitada criminosa, fazendo uma das vitimas de refém
” - e aplicou pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Dos fatos restou comprovado pelos elementos de prova constantes nos autos que o acusado na companhia de outros meliantes entraram em um sítio e mediante violência, no uso de arma de fogo, abordou as vítimas, chegou a dar uma gravata em uma das vítimas e subtraiu delas aparelhos celulares e quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Atinentes aos fatos delineados, mantenho a culpabilidade como desfavorável, uma vez que a conduta do acusado extrapola da normal, quando premeditou o roubo em comum acordo com seus comparsas, o qual inclusive entrou em uma das residências rendendo a vítima Jasiel ao lado de sua família, bem como entrou na residência de Shuji Honda, dando-lhe uma gravata e colocando uma arma de fogo contra sua cabeça.

Embora mantida como desfavorável a circunstância de culpabilidade, readéquo a pena base fixada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, considerando a fração de 1/6 utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na 2ª fase, mantenho a redução da pena pela atenuante de confissão em 6 (seis) meses, restando o
quantum
de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na 3ª fase, pela incidência de causa de aumento, relativo ao uso da arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, I, II e V do CPB), o magistrado majorou a pena da 1⁄2, no entanto, assiste razão à defesa a utilização de patamar menor, considerando que o magistrado utilizou o porta de arma de fogo, na 1ª fase da pena base, para considerar a culpabilidade como negativa, devendo assim a pena ser aumentada em 1/3, restando fixada desta forma, definitivamente em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a pena nos termos do voto.

É como voto.

Belem, Pa. Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/04/2024